Tribunal: TJBA
Processo: 8000457-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000457-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s): RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SERGIO ANDRADE DA ROCHA

Advogado(s):LEANDRO DA HORA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS. DEPÓSITO EM JUÍZO DE VALOR INFERIOR. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão do Juízo da 3ª Vara dos Feitos Cíveis da Comarca de Salvador, nos autos de Ação Revisional c/c Indenizatória movida por SERGIO ANDRADE DA ROCHA, que deferiu tutela de urgência para suspender cobranças mensais consideradas abusivas, fixar depósito judicial de R$ 1.583,79 a título de mensalidade do plano de saúde e assegurar a manutenção dos serviços médico-hospitalares, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os reajustes considerados abusivos e autorizou o depósito judicial de valor inferior ao cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O exame em agravo de instrumento restringe-se à análise da presença ou não dos requisitos da tutela de urgência, sendo vedado à segunda instância adentrar matérias não apreciadas pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância.

4.
O art. 300 do CPC exige a presença simultânea da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da medida.

5.
O fumus boni iuris está configurado diante da plausibilidade da alegação de reajustes abusivos, em razão da ausência de comprovação objetiva dos critérios utilizados pela operadora.

6.
O periculum in mora decorre do risco de inadimplência e cancelamento do plano de saúde, com comprometimento do direito fundamental à saúde do beneficiário, valor de elevada relevância constitucional.

7.
O princípio da função social do contrato (art. 421, CC) e da boa-fé objetiva (art. 422, CC) impõe às operadoras de planos de saúde o dever de assegurar a continuidade da prestação dos serviços médico-hospitalares de forma adequada e proporcional.

8. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 608, reconhece que planos de autogestão não se submetem ao CDC, mas isso não afasta a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

9. Não há risco de irreversibilidade da medida, pois eventual reconhecimento da legitimidade dos reajustes permitirá à operadora reaver as diferenças, nos termos do art. 302, II, do CPC.

10. O pedido de efeito suspensivo deve ser rejeitado, pois ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não havendo demonstração de risco de dano grave ou probabilidade de provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

11.
R
ecurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de nº 8000457-07.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante –

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

e Agravad
o
–
SERGIO ANDRADE DA ROCHA.

A
CORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,

em

conhecer e
negar
provimento ao presente recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/A